Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DOS DÉBITOS DE IPTU/TLP PELO ADQUIRENTE. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NÃO EFETIVADA. INSCRIÇÃO DO VENDEDOR EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, em que se discute, nesta instância recursal, o cabimento da revogação da gratuidade de justiça conferida aos réus e a compensação por danos morais, em caso de ausência de transferência de titularidade de imóvel pelos compradores que gerou inscrição em divida ativa do nome do vendedor, por débitos com IPTU.
2. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Diante dos elementos existentes nos autos, constata-se a existência de indícios de capacidade financeira dos réus incompatíveis com a gratuidade de justiça. Logo, mostra-se cabível a revogação do benefício, com efeito ex nunc.
3. A obrigação do pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel possui natureza jurídica propter rem. Assim, o adquirente do imóvel sub-roga-se dos débitos eventualmente existentes. Logo, a inscrição do vendedor em dívida ativa por culpa do comprador, que deixou de transferir a propriedade do bem para seu nome, viola os direitos da personalidade do vendedor e gera dano moral (in re ipsa). Precedentes desta Corte.
4. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, mostra-se como justa e suficiente a fixação da compensação feita na origem, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
5. Deu-se provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso dos réus.